Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-52.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 83 DA LEI 9099/95). OMISSÃO INEXISTENTE. PORTE DE ARMA BRANCA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de Declaração opostos pela parte ré/embargante. Aduzo embargante que acórdão no 1714270 foi omisso, porquanto não se manifestou quanto à tese de ofensa aos princípios da legalidade e da taxatividade. Requer o prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recurso aos tribunais superiores.
3. A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões(ID 50297829), pugnando pela manutenção do julgado.
4. Na hipótese, a omissão não ocorreu, porquanto a tese defensiva foi integralmente abordada. O julgado analisou a tipicidade da conduta de portar arma branca (itens 5, 6 e 7), adotando o entendimento de que o disposto no artigo 19 da LCP permanece vigente quanto à arma branca, a despeito do advento das Leis 9.437/97 e 10.826/2003, e prescinde de regulamentação estatal quanto à licença da autoridade competente. Ademais, foi reconhecido que mera potencialidade lesiva do porte é suficiente para a caracterização do delito (item 10).
5. Nesse contexto, configura-se que o real propósito do embargante é rediscutir a matéria e reapreciar as provas. E segundo o artigo 83, da Lei 9.099/95, c.c. o artigo 619 do CPP, não são admitidos embargos de declaração para tal finalidade.
6. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
7. No tocante ao prequestionamento, deve ser aplicado o ENUNCIADO 125, do FONAJE, que dispõe: “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.